Tribunal: TJMT
Processo: 0028523-54.2016.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028523-54.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALESSANDRA MARA DE SALES NUNES - CPF: 013.861.491-10 (APELADO), SUELLEN NASCIMENTO DE FARIA (VÍTIMA), BEM ESTAR CAFE E RESTAURANTE (VÍTIMA), ADEMIR DA SILVA SIQUEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRA MARA DE SALES NUNES - CPF: 013.861.491-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, APÓS ADERIR AO PONTO DESTACADO PELO REVISOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS CONSERTO PELA VÍTIMA. ART. 167 DO CPP. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. RECONHECIMENTO PESSOAL. PESSOA JÁ RECONHECIDA PELA VÍTIMA POR FILMAGEM DE SEGURANÇA. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO FORMAL DO ART. 226 DO CPP. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame: Apelações criminais interpostas contra sentença prolatada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que condenou a acusada pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa. O Ministério Público pleiteia a fixação de valor mínimo de reparação de danos à vítima. A Defesa busca a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do reconhecimento pessoal realizado sem a formalidade do art. 226 do CPP; (
ii
) analisar se a ausência de laudo pericial inviabiliza o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (
iii
) definir a possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação de danos sem pedido expresso na denúncia.

III. Razões de decidir:

1. O reconhecimento pessoal da acusada não exige a formalidade prevista no art. 226 do CPP quando se trata de identificação de pessoa previamente reconhecida pela vítima, sendo dispensável o procedimento formal em tais hipóteses.

2. A ausência de exame pericial sobre o rompimento de obstáculo pode ser suprida por prova testemunhal, quando os vestígios forem destruídos pela própria vítima ao realizar reparos no local, nos termos do art. 167 do CPP.

3. A palavra da vítima, firme e harmônica com os demais elementos de convicção, é apta a sustentar a condenação pelo furto qualificado pelo concurso de pessoas.

4. A ausência de requerimento específico na denúncia quanto à reparação dos danos impede a fixação do valor mínimo, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e Tese: Recursos do Ministério Público e da Defesa desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É desnecessária a observância do procedimento formal do art. 226 do CPP quando o reconhecimento recai sobre pessoa já reconhecida pela vítima. 2. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando os vestígios forem eliminados pela vítima e houver prova testemunhal idônea (art. 167 do CPP). 3. A reparação mínima de danos exige pedido expresso na denúncia, sendo vedada sua fixação de ofício por violar o contraditório.

Dispositivos relevantes citados: Art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal;
arts
. 167, 226 e 387, IV, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/03/2021.

STJ – REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 21/03/2023.

TJMT –
ApCrim
n. 1001684-32.2022.8.11.0111, Rel. Des. Marcos Machado, j. 17/06/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, de um lado,
pelo Ministério Público Estadual e, de outro, pela defesa técnica de ALESSANDRA
MARA DE SALES NUNES, em face da r. sentença pro
latada
pelo juízo da 6ª Vara
Criminal da Comarca d
e Cuiabá (MT)
, que julgou procedente a pretensão punitiva
estatal para condenar a referida acusada pela prática do crime de furto qualificado
pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal), fixando-lhe a pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma parcial
da sentença, a fim de que seja fixado valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de reparação dos danos materiais causados à vítima, conforme requerido
expressamente na denúncia e reiterado nos memoriais finais (Id. 315601416).

Em contrarrazões ao recurso ministerial, a defesa sustenta o acerto da
sentença no ponto em que deixou de fixar o valor mínimo indenizatório, afirmando
que a ausência de liquidez do pedido impediria o pleno exercício do contraditório

(Id. 315601422).

Por outro lado, em suas razões recursais, a defesa técnica da ré pugna,

em síntese, pela absolvição da apelante ao argumento de ausência de provas

seguras de autoria e materialidade delitiva, sustentando a existência de

contradições nos depoimentos colhidos e a fragilidade do reconhecimento da

acusada. De forma subsidiária, requer o afastamento das qualificadoras do

rompimento de obstáculo, sob o argumento de ausência de prova pericial (Id.

315601419).

Em contrarrazões ao recurso da defesa, o representante ministerial de

primeiro grau rechaça todas as teses defensivas, defendendo a higidez da sentença

condenatória e postulando o desprovimento integral do apelo (Id. 315601424)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador

de Justiça
Mauro Benedito Pouso Curvo
,
opina
pelo

provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, a fim de que seja

fixado valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação dos danos

causados, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal; e pelo

desprovimento do recurso interposto por ALESSANDRA MARA DE SALES

NUNES, mantendo-se
incólume
a r. sentença condenatória em seus demais termos.

(Id.
321037855
).

É o relatório.

V O T
O

R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço

do
s
recurso
s
interpost
o
s
e passo à análise do mérito.

A denúncia

narra o seguinte fato delituoso
:

No dia 08/01/2015, por volta de 01h30min, no estabelecimento comercial
denominado "
Bem Estar
Café e Restaurante", localizado na Avenida dos
Trabalhadores,
n.°
1458, Bairro Pedregal, nesta capital, a denunciada Alessandra e
outros indivíduos não identificados, agindo em concurso de pessoas e mediante
destruição/rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, coisas alheias móveis do
referido estabelecimento comercial, de propriedade das vítimas Suellen Nascimento e

Ademir da Silva.

Conforme apurado, no dia e hora do fato, a denunciada Alessandra e seus

comparsas não identificados arrombaram a porta do estabelecimento "
Bem Estar

Café e Restaurante" e adentraram o local. Ato contínuo, subtraíram "uma televisão

32", um
microondas
, um ventilador de parede, 02 botijões de gás, R$300,00

(trezentos reais) em dinheiro, liquidificador, caixa de óleo, suco Del Valle,
coca-cola

lata, jogo de faca, copo, talheres e prato" e, em seguida, fugiram do local.

A guarnição da VTR 2119 foi acionada para atender a ocorrência do

referido furto e, ao chegar ao local do crime, a vítima Ademir informou que viu as

imagens das câmeras do local e conseguiu reconhecer a denunciada Alessandra

como sendo uma das pessoas que participaram do delito. Diante das informações

colhidas,
a VTR 2119, em companhia da VTR 2609, saíram
em diligências pelo bairro

Jardim Leblon,
teno
conseguido localizar e deter a denunciada Alessandra e o indiciado Gabriel

Ao ser interrogada, a denunciada Alessandra respondeu
as
perguntas de

forma incoerente, fazendo com que a autoridade policial levantasse dúvidas quanto
a

sua integridade mental (IP-fls. 11/11-v).

O indiciado Gabriel, por sua vez, foi interrogado e negou ter participado do

delito (IP-fls. 10/10-v).

No que se refere à participação do indiciado Gabriel, é importante

destacar que, além dele ter negado qualquer participação no crime,
o mesmo
não foi

reconhecido pelas vítimas e nem foi localizado com ele os objetos do crime. Desse

modo, diante da ausência de indícios que demonstrem que o indiciado Gabriel

participou do delito em exame, nesta oportunidade, este órgão ministerial deixa de

oferecer denúncia contra o indiciado Gabriel, reservando-se no direito de posterior

aditamento, caso no decorrer da instrução criminal surjam informações acerca de sua

participação.

Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar

ALESSANDRA MARA DE SALES NUNES como incursa no Art. 155, §4°,
inciso

IV, do Código Penal, razão pela qual requer seja recebida a presente e procedida a

citação da denunciada para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento

da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos

do Artigo 394, §1°, I, do Código de Processo Penal, com sentença condenatória, em

todos os seus termos, fixando inclusive valor mínimo para reparação dos danos

causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, conforme

determina o art. 387, inc. IV, do .

Na sentença, o Juízo de primeira instância
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, condenando

a referida acusada pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal), fixando-lhe a pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Irresignados
, a defesa
e o Ministério Público interpuseram recursos de apelação criminal, os quais passo
a
analisar.

Tese da acusação:
fixação
de valor mínimo de indenização ao ofendido.

A acusação postula
a condenaçã
o d
e
indenização
a ser
fixada a título de reparação civil no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ao argumento de
teria sido feito pedido de fixação mínima na
denúncia.

A pretensão

não
merece acolhimento.

Comprovada a prática do crime
seria
possível a condenação do ofensor à reparação de danos morais
daquele
decorrentes
.

Na hipótese dos autos verifico que houve pedido expresso de reparação de danos formulada pelo Ministério Público na origem. Confira-se:

Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar ALESSANDRA MARA DE SALES NUNES como incursa no Art. 155, §4°, inciso IV, do Código Penal, razão pela qual requer seja recebida a presente e procedida a citação da denunciada para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos do Artigo 394, §1°, I, do Código de Processo Penal, com sentença condenatória, em todos os seus termos,
fixando inclusive valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, conforme determina o art. 387, inc. IV, do .
(grifos meus
).

No entanto, o titular da ação penal não indicou o valor
, o que somente o fez em sede de
memoriais
finais
(Id. 315601404)
e, ao prolatar a sentença, o Juízo de primeiro grau
não
fixou o dano ao seguinte fundamento:

(...) Para fixação do valor do dano material ou moral na sentença condenatória, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, necessário o atendimento a três requisitos cumulativos, quais sejam: (i) pedido expresso na denúncia; (
ii
) a indicação do valor pretendido na denúncia; e, (
iii
) a instrução processual específica. Nesse sentido o aresto do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC. 1. Esta Corte Superior vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória. 1.1. No entanto, mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido, a Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão. 1.2. No caso, o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto deixou de indicar o valor mínimo da reparação. Nesse contexto, inviável a reforma do acórdão recorrido, já que a ausência do valor mínimo fragiliza o contraditório do réu. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no REsp: 2049194 RS 2023/0020721-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17.06.2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20.06.2024)

No caso, embora o Ministério Público tenha requerido expressamente na denúncia a fixação de valores para reparação dos danos causados pela infração, deixou de indicar o valor específico pretendido, fragilizando, assim, o pleno exercício do contraditório pelo(a)(s) acusado(a)(s).

Nessa toada, ausentes os requisitos legais, deixo de fixar valor mínimo da reparação de dano ao(a)(s) ofendido(a)(s).
(...).

No caso, não foi indicado o valor pretendido a título indenizatório

desde o oferecimento da denúncia
,
o que só ocorreu com a apresentação dos memoriais finais,

caracterizando ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. A propósito, perfilhando esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. EXIGÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. AUSENTE INDICAÇÃO DO VALOR COMPENSATÓRIO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. 1.
A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, "alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano
- diante da presunção de dano moral
in
re

ipsa
[...] -,
é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (
ii
) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório"
(
AgRg
no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023,
DJe
de 5/12/2023). 2.
Não tendo o Ministério Público indicado na denúncia valores ou parâmetros para o arbitramento da indenização requerida, revela-se irretocável a conclusão constante do acórdão recorrido no sentido de decotar da condenação o valor fixado na sentença a título de indenização
. 3.
A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ
, não se aplicando, contudo, ao presente caso, pois, consoante informado no acórdão recorrido,
"não foi reconhecido na sentença que o delito foi perpetrado contra mulher no âmbito das relações domésticas e familiares"
. 4. Agravo regimental improvido”. (STJ -
AgRg
no REsp: 2011307 MG 2022/0200200-2, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
Des. Convocado do TJDFT, j. em 11/03/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024) (grifos meus).

(...) o STJ firmou entendimento no sentido de que, "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". 8.
De fato, a 3ª Seção da Corte revisou esse entendimento e concluiu que, além do pedido expresso, é necessário que o pedido indenizatório venha acompanhado da indicação do valor mínimo da pretendida reparação, para que seja assegurado o efetivo contraditório sobre a questão
. Todavia, ressalvou-se que
tal entendimento não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no Tema repetitivo 983
. (...). 10. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.666.553/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 11/02/
2025
, DJEN de 19/2/
2025
) (grifos meus).

Apesar disso, ressalto que nada impede que o ofendido busque reparação na esfera cível.

Portando, nesse ponto,
não
acolho a pretensão recursal para
inclui
r condenação do réu/apelante à reparação
mínima
por dano
s cíveis
.

Tese de defesa: absolvição por falta de provas
e nulidade do reconhecimento pessoal (226 do CPP)
.

A autoria e materialidade
do crime estão comprovados pelo boletim de ocorrência (id. 149401186 - Pág. 6-8), termo de reconhecimento de pessoa (id. 149401186 - Pág. 17), além de termos de depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal.

Durante seu depoimento em juízo a vítima Ademir da Silva Siqueira relatou que na manhã seguinte ao furto ocorrido no estabelecimento que possuía com sua companheira, encontrou sinais evidentes de arrombamento. De imediato, revisou as imagens das câmeras de segurança e conseguiu identificar claramente a figura de uma mulher envolvida no crime. Com isso, iniciou uma busca pelas ruas do bairro Pedregal e, pouco tempo depois, avistou a mesma mulher, vestindo roupas semelhantes às que apareciam nas imagens. Confirmando a identidade, dirigiu-se a um ponto de apoio da Polícia Militar, relatou o ocorrido e acompanhou os policiais até o local onde a mulher foi abordada e levada à delegacia.

Ademir
ainda
afirmou que não conhecia a acusada antes dos fatos, mas garantiu que não teve qualquer dúvida ao reconhecê-la, destacando que as imagens das câmeras permitiram uma identificação clara, tanto da fisionomia quanto das roupas da mulher. Ademir também afirmou que a ação criminosa envolveu mais
de uma pessoa, embora, naquele momento, apenas a apelante tenha sido localizada
, asseverando
em juízo
que:

(...) Vítima: Sim, eu lembro, eu lembro, porque no dia seguinte, no mesmo dia que
arrombaram o estabelecimento, e daí eu olhei nas câmeras e apareceu essa mulher. Aí eu
dei uma volta, aí eu peguei o carro e dei uma volta no bairro e acabei
vendo ela
numa rua,
e daí eu fui
num
ponto policial e, como eu falei com o pessoal lá, ele mandou a viatura lá.
Eu acompanhei tudo o caso, né? Ele mandou, aí a viatura foi lá, pegou ela e levou
pra

delegacia.

Promotor de Justiça: Certo. O senhor já
conhecia ela
antes?

Vítima: Não.

Promotor de Justiça: O senhor viu as imagens nas câmeras e saiu procurando no bairro?

Vítima: Sim, eu saí procurando
pra
ver se eu encontrava alguém, né, porque não era só
ela, tinha uma outra pessoa, mas só que essa pessoa eu não encontrei também.

Promotor de Justiça: Certo. O senhor viu duas pessoas lá dentro ou mais?

Vítima: Nas câmeras eu vi duas, duas pessoas.

Promotor de Justiça: E o senhor conseguiu reconhecer ela na rua?

Vítima: É, conheci por causa da roupa, a mesma roupa que ela estava usando.

Promotor de Justiça: Certo. Quando ela... Nas imagens aparece bem ela?

Vítima: Aparece perfeitamente.

Promotor de Justiça: O senhor teve dúvida quando o senhor
apontou ela
?

Vítima: Não, não teve dúvida nenhuma
(...)
.

Conforme se extrai das declarações
,
a vítima
Suellen disse que, após o crime, teve acesso às imagens das câmeras e reconheceu a apelante Alessandra como uma das autoras. Ela afirmou que as gravações mostraram a presença de pelo menos mais uma pessoa, mas reafirmou que Alessandra estava acompanhada de outro indivíduo
, sendo
que ela e seu companheiro não conheciam a acusada antes dos acontecimentos e que a identificação foi possível graças às imagens das câmeras e à busca feita por Ademir nas proximidades.
Suallen
ainda
firmou que, ao
localizar a apelante, verificaram que se tratava da mesma pessoa vista nas gravações do momento do crime.

Nesse contexto, as declarações das vítimas, além de serem consistentes entre si e compatíveis com os demais elementos informativos obtidos na fase
pré
-processual, demonstram uma narrativa firme e segura, com alto grau de confiabilidade. Ambas as vítimas afirmaram, sem hesitação, que identificaram Alessandra Mara de Sales Nunes como uma das pessoas diretamente envolvidas no crime.

O STJ ao fixar o Tema Repetitivo 1258 quanto à nulidade do não respeito
às formalidades
do art. 226 do Código de Processo Penal
, também asseverou que:

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

Como se vê não se trata de um procedimento de reconhecimento pessoal irregular nos termos do art. 226 do CPP,
mas do exato caso de excepcionalidade do Tema Repetitivo 1258 do STJ,
pois foi a própria vítima que reconheceu primeiramente a apelante pelos r
egistros das câmeras de segurança, sendo
ela também
que procurou a acusada nas redondezas e acionou a polícia para a prisão
desta
.

Portanto, não há nulidade e tampouco comporta provimento o pleito de absolvição por falta de provas.

Tese de defesa: decote da qualificadora do rompimento de obstáculo
por falta de laudo
.

A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo em razão de ausência da realização de exame pericial.

Não se desconhece jurisprudências outras que asseveram p
oder
ser
constata
da a qualificadora
do rompimento de obstáculo ser realizada por outras provas quando ausente a realização de exame pericial.

Inclusive
, recentemente
, no mês de setembro de 2025,
houve a reforma d
o
v. acórdão desta e. 4ª Câmara Criminal do
TJMT,
prolatado no recurso de apelação nos
autos
de n.

0000669-33.2017.8.11.0048
,
em que o STJ
proveu o Agravo em Recurso Especial n. 2926521
, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas
, para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo quando não respeitados os requisitos formais previsto no art. 159 do CPP, con
forme trecho que segue:

(...)
Assim, o Laudo de Constatação elaborado pelo investigador de Polícia Judiciária Civil não é capaz de substituir o Laudo Pericial realizado por perito oficial, portador de diploma de curso superior, conforme determina o art. 159 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, verifica-se que o aresto impugnado foi proferido em dissonância com o entendimento deste Pretório, razão pela qual deve ser excluída da condenação a referida qualificadora.

Ilustrativamente:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.

PREJUÍZO OCASIONADO À PARTE. INEXISTÊNCIA. FURTO QUALIFICADO.

PRETENSO DECOTE DA QUALIFICADORA ESCALADA. EXAME PERICIAL INDIRETO.

PERITOS JURAMENTADOS. REALIZAÇÃO POR POLICAIS CIVIS NOMEADOS (AD HOC) PELA AUTORIDADE POLICIAL E NÃO INTEGRANTES DOS QUADROS DA POLÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE. CURSO SUPERIOR COM FORMAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍDICA RELACIONADA À NATUREZA DO EXAME DEMANDADO. PRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA. ELUCIDAÇÃO VÁLIDA DA MATERIALIDADE DELITIVA QUALIFICADA DENUNCIADA. CONSTATAÇÃO. CONDENAÇÃO LOCAL MANTIDA.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame 1.1 Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão exarada por esta Relatoria que, em juízo de admissibilidade e delibação ad quem, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, nos moldes da Súmula n. 568/STJ.

1.2 Em suas razões, a Defesa assevera que a decisão hostilizada carece de reforma:

1.2.1 pois, ao vilipendiar o princípio da colegialidade, tolheu o direito do Agravante de ter o pleito julgado pela Sexta Turma desse Sodalício, causando-lhe efetivo prejuízo;

1.2.2 porquanto há outras decisões proferidas por esse Superior Tribunal de Justiça entendendo que, para a configuração das qualificadoras do furto pelo rompimento de obstáculo e pela escalada, é necessária a - peremptória - realização do exame pericial direto, por expert, sob pena de negativa de vigência ao art. 171 do CPP; e 1.2.3 porque não restou evidenciado o exigido grau de escolaridade dos dois policiais civis, nomeados pela autoridade policial para a elaboração do Laudo Direto de Exame de Local de Furto Qualificado e, consequentemente, se ambos possuem formação em ensino superior, nos contornos dos
arts
. 159, § 1º, e 171, ambos do CPP.

1.3 Nestes termos, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, remessa do feito para julgamento pela Sexta Turma, a fim de que seja conhecido e provido o recurso especial, com o consectário afastamento da qualificadora disposta no art. 155, § 4º, II, do CP.

II. Questões em discussão 2.1 A (primeira) questão em discussão consiste em saber se há (ou não) vilipêndio ao princípio da colegialidade, com prejuízo (eventualmente) ocasionado à parte, da decisão monocrática, exarada pelo Relator, quando não cognoscível ou infrutífero o objetivado recurso, seja por incidência de óbice processual ou, ainda, quando alinhado o aresto recorrido à jurisprudência dominante desta Corte Uniformizadora, nos moldes legais e regimentais.

2.2 A (segunda) questão controvertida consiste em definir se - à luz dos (atuais e evolutivos) princípios da instrumentalidade das formas e da primazia de mérito, como expressão do
neoprocessualimo
(ou intitulado formalismo-valorativo) subjacente - na falta de perito oficial,
ex
vi dos
arts
. 159, § 1º e 179, ambos do CPP, o exame técnico poderá (ou não) ser realizado (indiretamente) por 2 (duas) pessoas idôneas [a exemplo de agentes policiais civis], não integrantes dos quadros da Polícia Técnica especializada (intituladas como peritos "juramentados"), nomeados ad hoc pela autoridade legitimada e portadoras de diploma de curso superior, com determinante (ou preferencial) formação na área técnico-científica relacionada à natureza do exame demandado.

III. Razões de decidir (...)

3.2.2 Para ambas as Cortes de Vértice, é pacífico que, por força dos
arts
. 159, § 1º, e 179, ambos do CPP, na falta de perito oficial, o exame técnico poderá ser realizado (indiretamente) por 2 (duas) pessoas idôneas, não integrantes dos quadros da Polícia Técnica - intituladas como peritos "juramentados" -, nomeados ad hoc pela autoridade legitimada e portadoras de diploma de curso superior, com formação "preferencialmente" relacionada à área técnico-científica relacionada com a natureza do exame demandado.

3.2.3 Nesta linha de raciocínio, por mandamento legal, não há qualquer vedação no ordenamento pátrio vigente para que agentes policiais civis - in
casu
, regularmente nomeados e compromissados -, como válidos sujeitos (participantes) do processo, procedam à elaboração (residual) do laudo técnico pericial em crimes (não transeuntes) que deixam vestígios, sob pena de (desmedido e disjuntivo) enaltecimento da "forma" em detrimento da "efetividade" da persecução criminal.

3.2.4 Em suma, o laudo pericial (indireto) realizado por policiais civis é válido, conforme se extrai do regramento plasmado no art. 159, § 1º, do CPP, ao permitir a nomeação de peritos ad hoc - juramentados -, desde que possuam diploma de curso superior, não havendo exigência, portanto, de formação específica deste relacionada à área de realização do exame pretendido.

3.2.5 Sobre o tema, a Suprema Corte já pontuou: [n]
ão
se sustenta o argumento de que a perícia seria nula porque o laudo pericial questionado, além de ser subscrito por policiais, não especifica a formação técnica deles, assim como não esclarece se eles são portadores de curso superior relacionado à área objeto da perícia.

[...]. Com base no § 1º do art. 159 do CPP (na redação vigente à época do julgamento, anterior à Lei 11.690/2008), "o simples fato de não ter sido indicada a existência de relação entre a habilitação técnica daqueles [policiais] com a natureza do exame realizado não implica nulidade do laudo, uma vez que a lei não impõe a obrigatoriedade de tal vinculação, indicando tão-somente uma preferência a ser observada pela autoridade competente para a nomeação" (HC 98801, Relator(a): Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 23/11/2010,
DJe
de 01/02/2011, grifamos).

3.2.6 Na espécie, conforme explanação consignada pelo Colegiado local: O fato de o referido laudo ter sido firmado por dois policiais civis nomeados pela autoridade policial e utilizado pela sentença para fundamentação da incidência da qualificadora não afasta a idoneidade de tal perícia. Ao revés: reputa-se válido e eficaz o laudo pericial emitido por duas pessoas portadoras de diploma de curso superior, mesmo que tais pessoas não tenham formação específica na área do exame.

3.2.7 Outrossim, conforme sopesado pelas instâncias ordinárias, no caso vertente, restou descortinado que: [n]o referido laudo contém imagens do muro que foi escalado para o acesso à residência, a demonstrar o esforço incomum necessário para que o acusado pudesse transpô-lo, sendo a qualificadora em questão ratificada pelas testemunhas e pelo próprio apenado, que confessou a prática criminosa, nos contornos do art. 155, § 4º, II, do CP.

3.3 Panorama recursal, não permeado por fundamentos novos, que justifica - com amparo nos incidentes efeitos iterativo e reiterativo do regimental - a manutenção
incólume
da decisão (monocrática) agravada.

IV. Dispositivo e teses 4. Agravo regimental não provido.

Teses de julgamento: "1. Não há vilipêndio ao princípio da colegialidade, tampouco prejuízo (eventualmente) ocasionado à parte, da decisão monocrática, exarada pelo Relator, quando não cognoscível ou infrutífero o objetivado recurso, seja por incidência de óbice processual ou, ainda, quando alinhado o aresto recorrido à jurisprudência dominante desta Corte Uniformizadora, nos moldes legais e regimentais (
ex
vi dos
arts
. 557 e 932, III, ambos do CPC, c/c o art. 3º do CPP, com a dicção sistêmica da Súmula n. 568/STJ, do art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e, notadamente, do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ). 2. À luz dos (atuais e evolutivos) princípios da instrumentalidade das formas e da primazia de mérito, como expressão do subjacente
neoprocessualimo
(ou intitulado formalismo-valorativo), na falta de perito oficial,
ex
vi dos
arts
.

159, § 1º e 179, ambos do CPP, o exame técnico poderá ser realizado (indiretamente) por 2 (duas) pessoas idôneas [a exemplo de agentes policiais civis], não integrantes dos quadros da Polícia Técnica especializada - intituladas como peritos "juramentados" -, nomeados ad hoc pela autoridade legitimada e portadoras de diploma de curso superior, com preferencial (mas não determinante) formação na área técnico-científica relacionada à natureza do exame demandado.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º, 557 e 932, III; CPP,
arts
. 3º, 159, § 1º, 179, e 572, II.

Jurisprudência relevante citada: 1. STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.458.573/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.576.481/RO, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 25/6/2024.

2. STF, HC 98801, Relator(a): Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 23/11/2010,
DJe
de 01/02/2011; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.544.900/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 27/10/2015,
DJe
de 16/11/2015; STJ, REsp n. 1.308.952/RS, relator Ministro Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR), Quinta Turma, julgado em 2/5/2013,
DJe
de 8/5/2013; STJ, REsp n. 1.383.693/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2014,
DJe
de 4/2/2015; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.808.343/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019,
DJe
de 22/10/2019.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.782.053/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

Imperativo, portanto, o afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, devendo os réus serem responsabilizados unicamente pela conduta descrita no artigo 155, §4°, IV, do Código Penal.
(...).

Nesse
sentido
também já decide este e. TJMT:

Direito penal. Apelação criminal. Furto. Ausência de prova pericial. Não comprovação de rompimento de obstáculo. Receptação dolosa. Condenação mantida Recurso parcialmente provido para afastar a qualificadora do crime de furto. I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Cesar Benício de Lima e Cristiano Vicente Duarte contra sentença que os condenou, respectivamente, pelos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP) e receptação (art. 180, caput, do CP). Quanto ao primeiro apelante pleiteia-se a exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo e a redução da pena-base; e, quanto ao segundo, almeja-se a absolvição ou desclassificação da receptação dolosa para a forma culposa. II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível manter a qualificadora do rompimento de obstáculo na ausência de prova pericial; (
ii
) saber se o quantum de exasperação da pena-base fixado pelo juízo a quo respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (
iii
) saber se há prova suficiente do dolo na conduta do apelante Cristiano, a justificar a condenação por receptação dolosa, ou se seria o caso de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa. III. Razões de decidir

Ausente o exame pericial e não demonstrada, nos autos, a impossibilidade de sua realização, impõe-se o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sobretudo diante da prova oral contraditória e da inexistência de elementos materiais que evidenciem a efetiva destruição do obstáculo.

A fixação da pena-base, para cada circunstância judicial desfavorável, em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Restou comprovado que o apelante transportou os pneus subtraídos em circunstâncias suspeitas, com ciência da origem ilícita ou dolo eventual, não logrando comprovar boa-fé ou desconhecimento da origem criminosa do bem. Mantida, portanto, a condenação por receptação dolosa.

A desclassificação para receptação culposa foi corretamente rejeitada, dada a ausência de elementos que caracterizem imprudência, negligência ou imperícia. IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para afastar a qualificadora do crime de furto e redimensionar a pena do réu. Mantida a condenação do corréu pelo crime de receptação dolosa. Tese de julgamento: “1. Ausente o exame pericial e não demonstrada, nos autos, a impossibilidade de sua realização, é inviável a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, sobretudo se a prova oral é contraditória e inexistentes elementos materiais que evidenciem a destruição do obstáculo. 2. O parâmetro de 1/8 aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, mostra-se perfeitamente aceitável pela jurisprudência pátria para a exasperação da pena-base em razão de cada circunstância judicial desfavorável. 3. O transporte de bem de origem ilícita, sem comprovação de que tenha sido realizado de boa-fé, autoriza a condenação pela prática do crime de receptação dolosa. 4. A receptação culposa exige conduta imprudente, negligente ou imperita, não se confundindo com aceitação consciente do risco, que caracteriza o dolo eventual.”

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 155, caput e § 4º, I; 180, caput; 59; 44; 77; CPP,
arts
. 167 e 171. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 2061222/SC, Rel. Des.
Conv
. Jesuíno
Rissato
, T6, j. 11.03.2024; STJ,
AgRg
no HC 745.259/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, T5, j. 24.04.2023; TJMT, N.U 1000221-13.2023.8.11.0087, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara, j. 04.12.2023; TJMT, N.U 0012008-36.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara, j. 17.09.2024. (N.U 1013567-64.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025) (grifos meus)
.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça submeteu o tema ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.107), com o objetivo de uniformizar o entendimento sobre a necessidade ou não de laudo pericial elaborado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo nos crimes de furto.

Todavia, não houve imposição de suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a questão, razão pela qual cabe ao julgador, com base em seu convencimento motivado, analisar cada caso concreto e decidir de forma fundamentada.

No caso dos autos, e
m que pese não tenha sido realizado exame pericial no local dos fatos para verificar o rompimento de obstáculo, isso se deu em razão de a vítima ter realizado re
paros emergenciais na p
o
rta do estabelecimento comercial que
foi assaltado
, conforme os seguintes trechos de
suas
declarações judiciais:

(...) Vítima: Na verdade, eles arrombaram a porta, né?

Promotor de Justiça: É.

Vítima (Ademir): porque a gente costumava chegar lá, tipo, umas 6 horas da manhã para abrir o restaurante. Aí quando nós chegamos
tava
arrombada, né, a porta, porque só tem uma porta de entrada, não tem outras,
eh
, só tem uma porta, né? E a porta
tava
arrombada.

Promotor de Justiça: Essa porta era do que? De ferro, madeira.

Vítima: A porta é a porta era de ferro, daquelas de enrolar. Você
p
uxa ela
.

Promotor de Justiça: Certo. E como é que eles arrombaram? Quebraram o cadeado, alguma trava?

Vítima: Quando eles amassaram a porta toda, né?

Promotor de Justiça
Certo.

Vítima: Quebraram o cadeado porque era dois cadeados.

Promotor de Justiça: Quebraram os dois cadeados e amassaram a porta.

Vítima: É, forçando para abrir.

(...).

Promotor de Justiça O senhor logo depois que viu furto já mandou arrumar a porta?

Vítima: Sim, no mesmo dia, né? Porque eu trabalho, eu trabalho com comunicação visual, mexo com solda essas coisas. Eu mesmo arrumei.

Promotor de Justiça: O senhor mesmo arrumou? Então, a perícia acabou não indo lá por esse motivo.

Vítima: Olha, na verdade porque não apareceram, né? Eu não, eu não me recordo, mas acho que não apareceu ninguém lá.

Promotor de Justiça Certo
. O senhor fala aqui que como furto foi de madrugada, o senhor já providenciou o conserto da porta arrombada e impossibilitou a realização de perícia. É isso, senhor confirma?

Vítima: Confirmo
(...). (grifos meus
).

Apesar de não haver laudo, a
palavra
da vítima é harmônica com as demais provas produzida
s e d
esse modo, o conserto realizado pela própria vítima em seu estabelecimento comercial
serviria
como fundamento válido para a dispensa da realização do exame de corpo de delito
,
hipótese de exceção prevista no artigo 167 do Código de Processo Penal que prevê:

Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Nesse sentido entende este e. Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS (ART. 155, §§1º E 4º, INCISOS I E IV, DO CP) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PROVAS ROBUSTAS – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – ART. 167 DO CPP – CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADO – CRIME DE FALSA IDENTIDADE – SÚMULA 522 DO STJ E TEMA 478 DO STF – DOSIMETRIA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORIAIS DOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e autoria dos crimes de furto restam devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, além de imagens de câmeras de segurança que captaram o momento do delito e identificaram o agente.

A ausência de perícia técnica para comprovação do rompimento de obstáculo não impede o reconhecimento da qualificadora quando os vestígios desapareceram em razão do conserto da porta arrombada, sendo possível sua comprovação por outros meios de prova, notadamente pelos depoimentos das vítimas e dos policiais, além de registro fotográfico do dano, nos termos do art. 167 do CPP.

A qualificadora do concurso de pessoas resta configurada quando comprovada a efetiva participação do comparsa nos atos executórios do crime, sendo inegável a divisão de tarefas e o liame subjetivo entre os agentes.

O crime de falsa identidade se configura quando o agente atribui a si identidade falsa perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa ou para ocultar seus antecedentes criminais, conforme Súmula 522 do STJ e Tema 478 do STF.

É idônea a dosimetria que fundamenta a exasperação da pena-base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes e circunstâncias do crime, observando o parâmetro de aproximadamente 1/6 para cada vetorial negativo.

Conforme entendimento do STJ, é cabível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000593-66.2022.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025) (
grifos
meus).

Assim, neste ponto o recurso defensivo não pode prosperar
para que seja afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo
.

Com essas considerações
NEGO

PROVIMENTO
ao
s
recurso
s

do MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
de
ALESSANDRA MARA DE SALES NUNES,
mantendo-se

incólume
a r. sentença
por seus próprios termos
.

Este Relator adere aos argumentos apresentados no voto divergente do Des. Vogal HÉLIO NISHIYAMA, incluindo-os no voto vencedor.
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (VOGAL)

Com a devida vênia ao voto do eminente Relator, entendo que o recurso de apelação interposto por
Alessandra Mara de Sales Nunes
deve ser
desprovido
apenas no que se refere à qualificadora do inciso I do §4º do artigo 155 do Código Penal.

O voto proferido pelo i. Relator consigna que é imprescindível, para a comprovação da materialidade da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto (crime não transeunte), a realização de exame de corpo de delito por perito oficial, nos termos dos artigos 158 e 159 do Código de Processo Penal.

Nesse trilhar, o voto, para ratificar a conclusão, menciona decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da ação penal n. 0000669-33.2017.8.11.0048 (AREsp n. 2.926.521/MT), que reformou acórdão da Quarta Câmara Criminal deste Tribunal para afastar a qualificadora do inciso I do §4º do artigo 155 do Código Penal em virtude da ausência de exame pericial.

Todavia, a meu ver, a compreensão firmada pela Corte Superior naquele julgado não se estende ao caso em análise, uma vez que o caso em julgamento se amolda à exceção prevista no artigo 167 do Código de Processo Penal, o qual disciplina que, em caso de desaparecimento dos vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a ausência do exame de corpo de delito.

Consoante narrado pela vítima
Ademir da Silva Siqueira
em juízo, esta procedeu ao conserto da porta danificada, único acesso a seu estabelecimento comercial, logo após o fato delitivo. Confira-se a transcrição do depoimento:

“[...]
Vítima (Ademir)
: Na verdade, eles arrombaram a porta, né?

Promotor
: É.

Vítima (Ademir)
: porque a gente costumava chegar lá, tipo, umas 6 horas da manhã para abrir o restaurante. Aí quando nós chegamos
tava arrombada, né, a porta, porque só tem uma porta de entrada, não tem outras, eh, só tem uma porta, né? E a porta tava arrombada.

Promotor
: Essa porta era do que? De ferro, madeira.

Vítima (Ademir)
:
A porta é a porta era de ferro, daquelas de enrolar. Você puxa ela.

Promotor
: Certo. E como é que eles arrombaram? Quebraram o cadeado, alguma trava?

Vítima (Ademir)
: Quando eles amassaram a porta toda, né?

Promotor
: Certo.

Vítima (Ademir)
: Quebraram o cadeado porque era dois cadeados.

Promotor
: Quebraram os dois cadeados e amassaram a porta.

Vítima (Ademir)
: É, forçando para abrir.

[...]

Promotor
: O senhor logo depois que viu furto já mandou arrumar a porta?

Vítima (Ademir)
:
Sim, no mesmo dia, né? Porque eu trabalho, eu trabalho com comunicação visual, mexo com solda essas coisas. Eu mesmo arrumei.

Promotor
: O senhor mesmo arrumou? Então, a perícia acabou não indo lá por esse motivo.

Vítima (Ademir)
: Olha, na verdade porque não apareceram, né? Eu não, eu não me recordo, mas acho que não apareceu ninguém lá.

Promotor
: Certo.
O senhor fala aqui que como furto foi de madrugada, o senhor já providenciou o conserto da porta arrombada e impossibilitou a realização de perícia
. É isso, senhor confirma?

Vítima (Ademir)
:
Confirmo
[...]”
(id. 315601410 - Pág. 4 – trecho extraído da sentença condenatória).

Assim, o reparo promovido pela vítima em seu estabelecimento comercial atrai a exceção prevista no artigo 167 do Código de Processo Penal, constituindo-se como justificativa plausível para a dispensa da elaboração do exame de corpo de delito, de modo que a declaração judicial da vítima, coesa e harmônica com os demais elementos de prova, supre a falta da prova técnica.

Salienta-se que este Revisor não ignora a divergência jurisprudencial existente acerca da imprescindibilidade, ou não, do exame de corpo de delito para a comprovação da materialidade da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, I, do Código Penal.

Inclusive, a Corte Superior, em razão do dissídio, afetou a questão sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas (tema repetitivo 1.107), a fim de se definir
“se há imprescindibilidade de laudo pericial firmado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes de furto”.

Contudo, não há determinação de sobrestamento do trâmite de processos que envolvam a matéria, de maneira que compete ao julgador avaliar cada caso e decidir mediante seu livre convencimento motivado.

Nesta senda, ressalta-se que, a despeito da afetação do tema repetitivo n. 1.107 pelo Superior Tribunal de Justiça, ambas as Turmas Criminais daquela Corte reconhecem a possibilidade de dispensa do exame de corpo de delito nos casos em que a vítima promove o reparo do obstáculo rompido, ainda mais quando não se pode exigir que o ofendido preserve os vestígios do furto. Veja-se:

“[...] Quando a infração deixar vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. IV - Na hipótese, o Tribunal de Apelação fundamentou a manutenção da qualificadora, destacando que o arrombamento da porta ocorreu em Aparecida do Taboado, município que não conta com unidade regional de perícia. Acrescentou, também, que
o furto mediante arrombamento foi praticado em estabelecimento comercial durante a madrugada, sendo inviável que se aguardasse a perícia com o estabelecimento exposto
. V - O arrombamento da porta de vidro foi confirmado pela vítima, testemunha e pelo paciente, de sorte que deve ser mantida a qualificadora do artigo 155, § 2º, inciso I, do Código Penal. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 918.926/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 19/8/2024).

“[...] A Corte de origem admitiu a comprovação do rompimento de obstáculo pela prova oral e pelo laudo de constatação, tendo em vista a impossibilidade de realização de perícia devido à urgência quanto ao reparo realizado, visando restabelecer o fornecimento de energia elétrica. Além disso, foi comprovado o seccionamento dos cabos de energia e o Réu foi preso em flagrante com alicate utilizado para cortar os cabos, o que foi demonstrado pelas imagens do sistema de segurança. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
o desaparecimento dos vestígios, em razão de reparos efetuados pela vítima no local, impossibilita a realização do exame pericial e autoriza a comprovação das qualificadoras do crime de furto por intermédio de outros elementos probatórios, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal
[...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.256.515/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024).

Dessa forma, conclui-se que, em situações excepcionais e desde que devidamente justificado, é possível que a prova oral supra o exame pericial para fins de comprovação da materialidade da qualificadora descrita no inciso I do §4º do artigo 155 do Código Penal, razão pela qual deve ser mantida inalterada a pena aplicada na sentença condenatória de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (três) dias-multa
.

Ante o exposto,
divirjo parcialmente
do voto proferido pelo i. Relator, ao efeito de
negar provimento
ao recurso de apelação interposto por
Alessandra Mara de Sales Nunes
, acompanhando-a na parte remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025